Tribunal: TJMT
Processo: 1024673-23.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024673-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), CLARICE INES WEBER - CPF: 854.865.231-49 (AGRAVANTE), C. I. WEBER - ME - CNPJ: 02.738.720/0001-84 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), LUIZ BALBINO DA SILVA (AGRAVADO), CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA (AGRAVADO), JOABE BALBINO DA SILVA (AGRAVADO), FERNANDA FERRAREZI CEOLI - CPF: 058.398.199-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO JUDICIAL. ALEGADA FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR. NÃO CONHECIMENTO. ART. 300 DO CPC. INDEFERIMENTO DA TUTELA CAUTELAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por C. I. Weber-ME e Clarice Inês Weber contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar para suspender o leilão judicial do imóvel da Segunda Recorrente, designado para 02/09/2024, sob alegação de ausência de intimação pessoal e avaliação em valor inferior ao de mercado.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a alegação de ilegitimidade passiva dos Recorridos Cirlei Freitas Balbino da Silva e Luiz Balbino da Silva, suscitada em contraminuta; e (ii) verificar se as Recorrentes preenchem os requisitos para a concessão de tutela de urgência para suspensão do leilão judicial, conforme o art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, considerando que esta questão não foi apreciada pelo Juízo de origem, não pode ser analisada diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, conforme entendimento consolidado desta Corte.

4. No mérito, as intimações enviadas ao endereço constante dos autos são válidas, conforme o art. 274 do CPC, sendo prescindível a intimação pessoal, sobretudo em caso de revelia da parte executada.

5. Ademais, a alegação de avaliação do imóvel a preço vil carece de provas que demonstrem irregularidade substancial no valor apurado. A ausência de elementos que comprovem a probabilidade do direito obsta a concessão da tutela de urgência cautelar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

Tese de julgamento
: "A suspensão de leilão judicial em sede de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. A intimação dirigida ao endereço processual é válida, e a avaliação a preço vil requer prova inequívoca."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 274 e 300.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por C. I. Weber-ME e Clarice Inês Weber, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que, nos autos da Ação Cautelar n. 1002564-59.2024.8.11.0050, por eles proposta, indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar, consistente na suspensão do leilão, do imóvel de propriedade da Segunda Recorrente, designado para o dia 02/09/2024 (id. 236789165, págs. 01/09).

As Recorrentes pretendem a reforma da decisão recorrida, alegando que o Juízo singular, ao validar a intimação da Primeira Agravante, com base na presunção de mudança de endereço, é equivocada, já que o AR dos Correios indicava “fechado” e não “mudança”.

Sustenta que a ausência de intimação pessoal violou o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Salienta que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado que a intimação pessoal é imprescindível e que a sua ausência é vício que compromete a validade do ato processual.

Enfatiza que, mesmo sendo revel, o CPC estabelece que a parte seja intimada pessoalmente da penhora realizada, permitindo o exercício do seu direito de defesa de forma plena e efetiva.

Aduz que o artigo 841, §1
o
, do CPC, não foi observada, o que implica a nulidade do ato de penhora e, consequentemente, do leilão judicial subsequente.

Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal, com vistas a suspender o leilão retromencionado.

O pedido de tutela recursal pleiteado foi negado (id. 237091186, págs. 01/04).

Os Agravados, Cirlei Freitas Balbino da Silva e Luiz Balbino da Silva, apresentaram contraminuta ao Recurso, levantando a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que o leiloeiro de participou da hasta pública foi Joabe Balbino da Silva (id. 244829682, págs. 01/02).

O Recorrido,
Joabe Balbino da Silva, na sua contraminuta, rebate a argumentação esposada pela parte Agravante e, ao final, requer o desprovimento do Recurso (id. 244832663, págs. 01/08).

O Banco Bradesco S/A não
apresentou contraminuta (id. 246740198, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por C. I. Weber-ME e Clarice Inês Weber, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que, nos autos da Ação Cautelar n. 1002564-59.2024.8.11.0050, por eles proposta, indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar, consistente na suspensão do leilão, do imóvel de propriedade da Segunda Recorrente, designado para o dia 02/09/2024.

Colhe-se dos autos que Clarice Inês Weber e a Microempresa C. I. Weber-ME ajuizaram a Ação Cautelar Inominada com Antecipação de Tutela em Caráter Antecedente, em face do Banco Bradesco S/A, Luiz Balbino da Silva, Cirlei Freitas Balbino da Silva e Joabe Balbino da Silva, alegando que o leilão judicial do Lote Urbano 35, da Qd. 09, Loteamento Patrimônio de Campo Novo do Parecis, matrícula n. 5.466, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, designado para o dia 02/09/2024, deveria ser suspenso, porque não houve a devida intimação, quanto à penhora e avaliação do bem.

Salientaram, na inicial, que a validação da intimação foi fundamentada no argumento de que teriam mudado de endereço sem comunicar o Juízo, o que não ocorreu, pois as correspondências indicaram que o imóvel estava fechado, mas não que tinham trocado de endereço.

Sustentaram que o imóvel tem valor superior a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), o que demonstra que fora avaliado a preço vil.

Ao final, requereram a concessão da tutela de urgência, para que fosse suspenso o leilão.

O Magistrado singular indeferiu o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do leilão.

Contra essa decisão, C. I. Weber-ME e Clarice Inês Weber interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelos Recorridos,
Cirlei Freitas Balbino da Silva e Luiz Balbino da Silva.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Os Agravados, Cirlei Freitas Balbino da Silva e Luiz Balbino da Silva, defendem que são parte ilegítimas para figurarem no polo passivo do processo de origem, porque o leiloeiro que participou da hasta pública foi Joabe Balbino da Silva.

Da análise dos autos de origem, observo que a questão da ilegitimidade dos Recorridos não fora submetida ao crivo do Juízo singular e, portanto, sua análise implica supressão de instância.

Frise-se que, embora a ilegitimidade seja matéria de ordem pública, podendo ser conhecida e apreciada
ex officio
e em qualquer grau de jurisdição, o princípio do juiz natural, também de natureza processual e matriz constitucional, deve ser observado do mesmo modo.

Desse modo, em vista de a tese de ilegitimidade passiva não ter sido apreciado pelo Magistrado
a quo
, não deve ser conhecida a preliminar.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SUPRESSÃO INSTÂNCIA - SEGURO CRÉDITO PROTEGIDO - ÓBITO DO MUTUÁRIO - COBERTURA - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS - CABIMENTO.
Se a ilegitimidade passiva não foi originariamente apreciada pelo Juízo
a quo
, qualquer manifestação deste órgão
ad quem
neste sentido configurará supressão de instância, violando-se o princípio do duplo grau de jurisdição.
Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Demonstrado, em princípio, que o mutuário contratou seguro que se encontrava vigente na data do sinistro, impõe-se a cobertura e o consequente pagamento da indenização pela seguradora, sendo cabível a suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo. (TJ-MG - AI: 14360824220228130000, Relator: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 23/09/2022, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2022). (Negritei).

Sendo assim, não conheço a preliminar de ilegitimidade passiva, levantada pelos Recorridos, Cirlei Freitas Balbino da Silva e Luiz Balbino da Silva.

Do Mérito

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se, na ação de origem, houve, ou não, o preenchimento dos requisitos do artigo 300, do CPC.

Analisando a argumentação esposada pelas Recorrentes, bem assim a documentação constante dos autos de origem, entendo que o Recurso não comporta provimento, porque, a princípio, não ficou demonstrada qualquer irregularidade, quanto à intimação da penhora.

Com efeito, conforme dispõe o artigo 274, do CPC, as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos são reputadas válidas.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA DECRETADA NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. ART. 346 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 513, §3º DO MENCIONADO DIPLOMA LEGAL. DECISÃO REFORMADA.

1. É desnecessária a intimação pessoal do devedor que na fase de conhecimento foi devidamente citado e optou por não se defender ou constituir procurador, incidindo, desse modo, os efeitos da revelia, para o cumprimento espontâneo da sentença.

2. Presume-se válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, quando verificar a mudança de endereço sem a devida comunicação ao juízo.

3. Recurso conhecido e provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.136401-3/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª Câmara Cível, julgamento em 22/03/2022, publicação da súmula em 28/03/2022). (Negritei).

Ademais, diferentemente do sustentado pelas Recorrentes, constou da certidão do Oficial de Justiça responsável pela penhora e avaliação do imóvel, que elas tinham mudado e que o local estava fechado (id. 95389046, pág. 01 - autos de origem).

Não há desconsiderar ainda que esta questão – regularidade, ou não, da intimação da penhora e avaliação – foi objeto de decisão nos autos n. 0002686-70.2016.8.11.0050, considerando válida e as Recorrentes não interpuseram recurso.

Quanto à alegação de que o imóvel foi avaliado a preço vil, tenho que também não merece acolhimento, porque desprovida de prova nesse sentido.

Dessarte, é certo que as Recorrentes, na ação de base, não preencheram todos os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, o que implica a manutenção do ato judicial recorrido.

Corroborando o entendimento, perfilho um julgado desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS LEILÕES – INDEFERIMENTO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PRESENÇA CUMULATIVA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.
No caso embora a situação de perigo de dano, que é a realização do leilão, não se verificou qualquer irregularidade no procedimento adotado pela agravada, nem mesmo ausência de intimação dos leilões, para amparar o direito dos agravantes; alia-se ainda, ao indeferimento do pedido, nos autos da ação revisional. (TJ-MT - AI: 10264804920228110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023). (Destaquei).

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
a preliminar de ilegitimidade passiva dos Agravados,
Cirlei Freitas Balbino da Silva e Luiz Balbino da Silva e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Microempresa
C. I. Weber-ME e Clarice Inês Weber, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024